Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA. PARCELAMENTO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO EXÍGUO. ASTREINTES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA EM TEMPO RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DA MULTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR AQUISITIVO DA MOEDA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a ausência de óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o Magistrado, de ofício ou a requerimento, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso observe que os parâmetros aplicados sejam inaptos a compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, desproporcionais.

2. Constatando-se exíguo o prazo concedido na decisão judicial e tendo a parte agravante cumprido a obrigação em tempo razoável, afasta-se a multa cominatória aplicada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente.

3. No que se refere à atualização monetária por tratar-se, tão somente, de recomposição do valor aquisitivo da moeda, não ocasionando nenhum aumento patrimonial, cabível a sua incidência.

4. Recurso não provido.